Tribunal: STJ
Processo: 1020388-23.2022.8.26.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200557 - SP (2025/0071324-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M DAS G N S S
AGRAVANTE
: D S S
AGRAVANTE
: K C N S DA S
AGRAVANTE
: C A S J
ADVOGADO
: JEFTÉ DA SILVA COSTA - SP458501
AGRAVADO
: N S DE O
ADVOGADO
: GILMAR FERREIRA BARBOSA - SP295669
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL. CONCUBINATO. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA COM O
CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO RECONHECIDA PELA CORTE
ESTADUAL.
REVISÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união
estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando
não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado"
(AgRg no A
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp 748.452/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/2/2016,
7/3/2016)
2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a presença dos elementos
indispensáveis para a configuração da união estável, rejeitando a hipótese de
coexistência de vínculo afetivo entre o falecido e a ex-mulher.
3. A inversão do que ficou decidido pelo acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51434342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f58d496f-b3b7-4325-aab7-806f48ccc64f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f58d496f-b3b7-4325-aab7-806f48ccc64f

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200557 - SP (2025/0071324-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M DAS G N S S
AGRAVANTE
: D S S
AGRAVANTE
: K C N S DA S
AGRAVANTE
: C A S J
ADVOGADO
: JEFTÉ DA SILVA COSTA - SP458501
AGRAVADO
: N S DE O
ADVOGADO
: GILMAR FERREIRA BARBOSA - SP295669
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL. CONCUBINATO. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA COM
O CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO RECONHECIDA PELA
CORTE ESTADUAL. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união
estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando
não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado"
(AgRg no AREsp 748.452/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/2/2016
7/3/2016
2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a presença dos
elementos indispensáveis para a configuração da união estável, rejeitando a
hipótese de coexistência de vínculo afetivo entre o falecido e a ex-mulher.
3. A inversão do que ficou decidido pelo acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. DAS G. N. S. S. contra decisão
monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 468-472), que negou provimento ao recurso
especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 495-502), a parte agravante sustenta, em
síntese, a impossibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ao casamento sem
separação de fato robusta e a incompatibilidade do rateio da pensão por morte com o Tema 529
do Supremo Tribunal Federal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA51105016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:43:08
Código de Controle do Documento: 4d8af795-269a-4da2-b6ca-bad637b5d6fe

Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 533-534).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, assim dirimiu a
controvérsia:

"A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
inicial, declarando a existência de união estável entre a autora e o de cujus
desde meados de 2003 até a data do falecimento deste.
Os requeridos insistem, em seu recurso, que o autor teria permanecido casado
com a correquerida 'M.' até o final de sua vida e cumprindo com os deveres
familiares, não constituindo com a requerida senão situação de concubinato
impuro.
Com efeito, é certo que a união estável foi incluída dentre as entidades
familiares merecedoras de proteção jurídica dada a importância que representa
na organização atual da sociedade. Ao longo dos anos ganhou relevo e
autonomia e prescinde de formalidades desde que reúna elementos próprios
de uma entidade familiar.
Reconhecida pela Constituição Federal como entidade familiar (art. 226, §
3°), a união estável foi disciplinada pela Lei n° 9.278/96, inteiramente
regulamentada no art. 1.723 do CC e exige das partes envolvidas, para ser
reconhecida, com consequências jurídicas, o preenchimento de pressupostos
objetivos e subjetivos.
(...)
Deve haver posse de estado de casado, consistente em relacionamento
público, notório, duradouro, que configure um núcleo familiar. Imprescindível
para tanto o reconhecimento vida em comum, more uxório, não
necessariamente sob o mesmo teto, mas com sinais claros e induvidosos de
que aquele relacionamento é uma família, cercada de afeto e de uso comum
do patrimônio.
Ressalvadas particularidades de cada relação que, como fatos da vida, não
observam necessariamente um modelo padronizado, certo é que para fazer jus
à proteção estatal, o casal deve exteriorizar a intenção de constituir uma
família, o comprometimento com a vida e os interesses recíprocos.
Por essa razão, devem ser examinados os sinais externos, isto é, a projeção do
relacionamento no contexto social em que está inserido.
No caso dos autos, respeitado o esforço argumentativo desenvolvido pelos
apelantes, não é possível afastar as conclusões obtidas pela sentença.
Conforme se verifica dos autos, o de cujus e a corré 'M.' contraíram núpcias
em
(fls. 121), e os filhos do casal, ora corréus 'D.', 'K.' e 'C.'
08/11/1986
nasceram, respectivamente, em
,
e
(fls. 118
23/10/1985 01/06/1986
23/02/1987
/120).
Os elementos presentes nos autos não indicam de forma precisa a data em que
se deu a separação de fato entre o de cujus e a apelante 'M.'.
Embora as contas de consumo da residência de 'M.' (Rua J. de P) estivessem
em nome do de cujus, (fls. 144/154) tais elementos não servem de
demonstração de que ele seria o responsável pelo efetivo pagamento de tais
despesas, ou que ainda residisse em tal local.
A mensagem reproduzida às fls. 190, trocada entre o de cujus e sua filha 'K.',
que reside junto ao lar da genitora corrobora tal conclusão: 'se vocês estão
pagando estas contas com atrasado (sic.) ou de fato não estão pagando por
favor avisa para buscarmos uma solução'.
Por outro lado, embora os requeridos tenham impugnado as testemunhas
arroladas pela parte autora, forçoso observar que tais depoimentos são
corroborados por documentos apresentados nos autos, tendo em vista a
existência de contratos de locação em nome do de cujus e da autora (fls. 21
/33), faturas de cartão de crédito em nome dele e direcionada para o endereço
Documento eletrônico VDA51105016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:43:08
Código de Controle do Documento: 4d8af795-269a-4da2-b6ca-bad637b5d6fe

onde residiria o casal (fls. 20), além de fotografias que mostram o de cujus
participando de compromissos religiosos juntamente com a autora (fls. 38/46),
as quais afastam a tese de que a relação destes seria clandestina.
Assim, com base nos elementos presentes nos autos não é possível afastar o
reconhecimento da união estável, sendo confirmada a sentença nesse ponto.
Tampouco há que se falar em nulidade da sentença por inobservância ao
Tema 529 de Repercussão Geral firmado pelo Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. A tese fixada no julgamento de referido tema ficou
assim estabelecida:
'A preexistência de casamento ou de união estável de um dos
conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, §1° do Código Civil,
impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período,
inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever
de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional
brasileiro'.
Uma vez reconhecida a existência da união estável, e a separação de fato entre
o autor e a apelante 'M.', a situação dos autos se enquadra na mencionada
hipótese do art. 1.723, §1o do Código Civil não havendo que se falar em
impossibilidade de reconhecimento da união em questão." (Fls. 342-345, g.
n.).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que não é possível o reconhecimento de união estável concomitante com o casamento, sem que
haja separação de fato ou de direito do cônjuge. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 529 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.045.273/SE, sob a
sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "[a] preexistência de
casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção
do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo
vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em
virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo
ordenamento jurídico-constitucional brasileiro" (Tema n. 529 do STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no RE no AgInt no REsp n. 1.838.223/PE, Relator Ministro OG
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
FERNANDES,
25/6/2024
28/6/2024
)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO
ESTÁVEL.
CONCOMITÂNCIA
COM
CASAMENTO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 226, §
4o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. STF. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao
casamento sem que haja separação de fato ou de direito do cônjuge." (AgInt
no REsp 1838288/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
4/5/2020
7/5/2020
2. "É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Pretório Excelso" (STJ, AgRg no REsp 1236247/SC).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.838.223/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
GALLOTTI,
27/11/2023
30/11/2023

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. CONCUBINATO. SEPARAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51105016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:43:08
Código de Controle do Documento: 4d8af795-269a-4da2-b6ca-bad637b5d6fe

FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união
estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando
não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado"
(AgRg no AREsp n. 748.452/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
. Incidência da
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
23/2/2016
7/3/2016
Súmula n. 568/STJ.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de
aferir eventual comprovação da separação de fato, demandaria nova análise
dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da
referida súmula.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.023.908/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
FERREIRA,
29/5/2023
2/6/2023

Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que ficou comprovada a separação de
fato entre a parte recorrente e o
, bem como a união estável em relação à recorrida.
de cujus
Nesse contexto, tem-se que a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL POST MORTEM CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM
RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À SEPARAÇÃO DE FATO DO
DE CUJUS. SEPARAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. EX-ESPOSA QUE
ALEGA
RECONCILIAÇÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
(SÚMULA 7/STJ). REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO LEGAL.
INAPLICABILIDADE (CC, ART. 1.641, II, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
No 12.344/2010). AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência dos requisitos
necessários ao reconhecimento da união estável, afastando expressamente a
existência de relacionamento concomitante entre o de cujus e a ex-esposa. A
inversão do que ficou decidido pelo acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. "É obrigatório o regime de separação legal de bens na união estável quando
um dos companheiros, no início da relação, conta com mais de sessenta anos,
à luz da redação originária do art. 1.641, II, do Código Civil, a fim de realizar
a isonomia no sistema, evitando-se prestigiar a união estável no lugar do
casamento" (REsp 1.403.419/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
11/11/2014
14/11/2014
3. Hipótese em que o regime de separação obrigatória de bens não se aplica,
uma vez que, segundo o v. acórdão recorrido, o companheiro contava com
menos de sessenta anos quando do início da união estável.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 1.772.769/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
29/3/2021
29/4/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
Documento eletrônico VDA51105016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:43:08
Código de Controle do Documento: 4d8af795-269a-4da2-b6ca-bad637b5d6fe

FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM MESMO NA CONDIÇÃO DE
CASADO DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO.
AFASTAMENTO DE CONCUBINATO. REQUISITOS COMPROVADOS.
INVIÁVEL INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte admite-se "o
reconhecimento da união estável mesmo que ainda vigente o casamento,
desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo,
assim, distinção entre concubinato e união estável, tal como reconhecido no
caso dos autos" (AgInt no AREsp 817.045/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/11/2016
25/11/2016
2.1. Na hipótese, o acórdão recorrido, mediante acurada análise do acervo
probatório, concluiu estar comprovada nos autos a alegada união estável entre
a parte agravada e o de cujus. Rever tal conclusão demandaria o reexame de
provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.575.821/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
BELLIZZE,
9/3/2020
13/3/2020

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51105016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 13:43:08
Código de Controle do Documento: 4d8af795-269a-4da2-b6ca-bad637b5d6fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.200.557 / SP
Número Registro: 2025/0071324-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10203882320228260005
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M DAS G N S S
RECORRENTE : D S S
RECORRENTE : K C N S DA S
RECORRENTE : C A S J
ADVOGADO
: JEFTÉ DA SILVA COSTA - SP458501
RECORRIDO
: N S DE O
ADVOGADO
: GILMAR FERREIRA BARBOSA - SP295669
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M DAS G N S S
AGRAVANTE : D S S
AGRAVANTE : K C N S DA S
AGRAVANTE : C A S J
ADVOGADO : JEFTÉ DA SILVA COSTA - SP458501
AGRAVADO
: N S DE O
Documento eletrônico VDA51386742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:58
Código de Controle do Documento: c24dd46c-8870-4d07-9479-d2e39e8a4dd3

ADVOGADO : GILMAR FERREIRA BARBOSA - SP295669
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:58
Código de Controle do Documento: c24dd46c-8870-4d07-9479-d2e39e8a4dd3